Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE CAPITAIS. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. O impetrante sustenta a primariedade, bons antecedentes e a condição de mãe de dois filhos menores de 12 anos, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, em razão da maternidade de filhos menores de 12 anos, considerando as circunstâncias concretas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva da paciente fundamenta-se na gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelo relevante envolvimento em organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com movimentação financeira superior a R$ 4.000.000,00 no período de janeiro de 2022 a abril de 2024, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública e desarticular o grupo criminoso.
4. É legítimo o indeferimento excepcional da prisão domiciliar à paciente mãe de filhos menores de 12 anos, quando demonstrada, de forma concreta, a periculosidade da agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas, especialmente em casos de envolvimento relevante em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
5. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando demonstrada a periculosidade concreta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
6. O acolhimento das crianças por familiares próximos, especialmente pelo avô materno, sem evidências de privação ou situação de risco, afasta a alegação de violação ao princípio do melhor interesse da criança.
7. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, com demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 841.705/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1957138, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 19/12/2024.